Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704195-33.2019.8.07.0007 RECORRENTES: MAURO SOARES ANGELINI, MEIRIELE DA ROCHA NERY ANGELINI RECORRIDOS: JOANA LOURENCO FERRAZ SOARES, EDSON LUIZ SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS PRESENTES. HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE TÍTULO EMITIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. Para o acolhimento do pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana, devem-se observar os requisitos insculpidos no art. 183 da Constituição Federal: (i) posse ininterrupta, direta e exclusiva por cinco anos; (ii) imóvel urbano de até 250m2; (iii) destinação/utilização para moradia própria ou familiar; (iv) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 3. Estão cumpridos os requisitos constitucionais para a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva, inclusive o “animus domini”, tendo em vista que posse não decorre de qualquer vínculo jurídico prévio com o proprietário capaz de caracterizar a posse precária, seja relação de subordinação, locação ou comodato. 4. Conquanto a existência de hipoteca imobiliária emitida pelo Sistema de Financiamento Imobiliário seja, em tese, óbice para a contagem do prazo da usucapião, na hipótese, não há comprovação desse fato diante da ausência manifestação do credor hipotecário, bem como da prescrição do título. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, 487, 1.196, 1.200, 1.203, 1.208, 1.238, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao declarar a aquisição do domínio útil, pelo instituto da usucapião especial urbana, do imóvel objeto da inicial. Afirmam que decisão combatida ignorou que os recorrentes são legítimos proprietários e possuidores do imóvel, bem como que tal pretensão já foi objeto de demanda anterior, que tramitou perante o mesmo juízo. Asseveram que na referida ação, com trânsito em julgado, foi declarada a ausência dos requisitos, pela parte recorrida, para a aquisição da posse pela usucapião, porquanto sua posse é destituída de “animus domini”, impedindo a configuração de usucapião especial urbana. Assinalam que não deve prevalecer a decisão de que o pedido formulado nestes autos se refere a causa de pedir diversa. Acrescentam que foi devidamente provado que a posse dos recorridos possui vício insanável o que afasta sua legitimidade e denota má-fé, e a posse precária jamais se converte em posse justa, seja pela vontade, ação do possuidor ou decurso do tempo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, 487, 1.196, 1.200, 1.203, 1.208, 1.238, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Assim, frise-se, uma vez que o pedido formulado nestes autos se refere à declaração do domínio pela usucapião especial urbana, a causa de pedir é diversa, embora haja coincidência das partes e do pedido (aquisição da propriedade); assim, as ações não se repetem, razão pela qual não se há de falar em violação à coisa julgada. Quanto ao mérito propriamente dito, para a aquisição da propriedade do imóvel urbano, por meio da usucapião especial urbana (art. 183, Constituição Federal e art. 1.240, Código Civil), deve-se comprovar apenas o exercício ininterrupto da posse, utilização para moradia própria ou familiar, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, o animus domini, o prazo de 5 anos e independe da existência de justo título ou boa-fé. Conforme consta da sentença, verifica-se que, à época do início da posse (1o/4/1992), ainda vigia o Código Civil de 1916, tendo em vista que o novo Código Civil, de 2002, passou a viger em 11/1/2003, quando, em tese, já aperfeiçoada a usucapião constitucional, que consubstancia norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Verifica-se dos autos que o imóvel foi adquirido, em 7/8/1987, por MILTON PEREIRA ANGELINI, conforme se observa na matrícula do imóvel (R. 7.69272); o apelado, MAURO SOARES ANGELINI recebeu o imóvel em herança deixada por MILTON PEREIRA ANGELINI e MARIA DE LOURDES SOARES ANGELINI, em 29/6/2016 (R. 9/69272) - ID 52150246, ou seja, após cerca de 14 anos após o início comprovado da posse pelos apelados. Ademais, conforme consignado na sentença apelada, não consta nos autos qualquer prova de oposição à posse dos apelados durante o prazo da usucapião especial urbana, e a primeira oposição à posse ocorreu em março de 2011, com a apresentação de contestação no processo n. 0002018-89.2009.807.0007. Igualmente, é incontroverso que o início da posse ocorreu a partir de 1o/4/1992 e tem como base um contrato particular firmado com JOEL PEREIRA DE SOUZA, que não é e nunca foi o proprietário registral da coisa, conforme se observa da matrícula que o imóvel, que possui área total de 57,48m2 (ID 52150246); os apelados trouxeram várias certidões para comprovação de que não possuem outro imóvel (ID 52150250 p. 1 a 9); o exercício da posse duradoura e contínua é comprovado por meio do pagamento das obrigações condominiais nos anos de 1994, 1995 e 2003 (ID 52150251), bem como a participação de JOANA LOURENÇA FERRAZ SOARES na assembleia do condomínio, realizada em 1o/12/1992 (ID 52150614 p. 1 a 4), em 6/4/1993 (ID 52150615), 5/11/1993 (ID 52150615), 8/3/1995 (ID 52150615), 30/3/1996 (ID 52150615), 4/11/2001 (ID 52150615) entre outras; pagamento do IPTU/TLP (ID 52150621); conta de energia (ID 52150622), dentre outros documentos que deixam indene de dúvidas o exercício manso, ostensivo e pacífico da posse por, ao menos, 5 anos ininterruptos. É preciso reiterar que a aquisição do domínio pela usucapião especial urbana independe da existência de justo título e boa-fé. O animus domini é comprovado pelo fato de que a posse não advém de qualquer vínculo jurídico prévio com os proprietários, em razão da inexistência, sequer em alegação, de contrato de comodato, de subordinação ou locatício, mas, como visto, de um contrato particular com quem não era dono do imóvel. A oposição à posse exercida em desfavor dos apelados ocorreu apenas em 30/8/2018, com a ajuizamento da ação reivindicatória pelo ora apelante, MAURO SOARES ANGELIN (autos do proc. n. 0712967-19.2018.8.07.0007) - ID 52150626. .... Assim, preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a ocorrência da usucapião especial urbana em favor dos apelados (ID 62244299). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023